Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-61.2022.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800459-61.2022.8.14.0024

RECORRENTE: JURANDY DIAS CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem
animus necandi
, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que pronunciou JURANDY DIAS CARVALHO pela prática do crime encartado no art. 121, § 2º, VI c/c 14, II, todos do Código Penal (ID 15217557).

O recorrente requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, alegando que não agiu com intento homicida (ID 15217577).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 15217579), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15217585).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16917223).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não deve ser provido.

Na espécie, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, postulando a defesa pela desclassificação para lesão corporal sob o argumento de que não agiu com intento homicida e que as agressões foram recíprocas, resultado de uma briga entre a vítima e o acusado.

Sem embargo, a prova testemunhal coligida aos autos não demonstra, estreme de dúvidas, a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado, porquanto segundo relato da filha da vítima, OZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, o acusado somente parou com as agressões após ter sido puxado e arrastado pela camisa por ela, acrescentando que envolveu ele com a perna pela cintura, enquanto este tentava acertá-la com o facão na barriga, sendo que um amigo do acusado desceu do prédio e pegou o facão da mão dele (mídia ID 15217544).

Nesse contexto, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Destarte, estando a decisão de pronúncia em conformidade com o art. 413,
caput
e §1º do CPP, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024